Tribunal: TJBA
Processo: 0300796-80.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Barreiras Apelação: 0300796-80.2013.8.05.0022 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Raíssa Terena Apelado: Robson Duarte dos Santos Defensor Público: Paulo Henrique Malagutti Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA SEM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DO RÉU. INQUIRIÇÃO UNILATERAL PELO JUÍZO. FORMAÇÃO DE ACERVO PROBATÓRIO COMPROMETIDA. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória que, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), exonerou Robson Duarte dos Santos da imputação da prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, por portar arma de fogo com numeração suprimida, em via pública da cidade de Barreiras/BA, no ano de 2013. A instrução processual foi realizada sem a presença do réu e do órgão ministerial, sendo indeferido o pedido de redesignação da audiência. II. Questão em discussão 2.1. A controvérsia reside em verificar a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de acusação, diante da condução unilateral da audiência de instrução pelo juízo, em razão da ausência justificada do Ministério Público e da decretação de revelia do réu, bem como se o indeferimento do pedido de adiamento da audiência implicou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2.2. Discussão sobre eventual prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão do lapso temporal transcorrido desde o recebimento da denúncia. III. Razões de decidir 3.1. A instrução processual realizada sem a efetiva participação do Ministério Público — que, por motivo justificado, requereu o adiamento da audiência — configurou cerceamento do exercício da acusação, especialmente por tratar-se de processo sustentado predominantemente em prova testemunhal. 3.2. A recusa do juízo em redesignar a audiência, somada à revelia do acusado e à inexistência de contraditório pleno na produção da prova oral, comprometeu a higidez da instrução e resultou em prejuízo concreto à atuação do Parquet, infirmando a validade dos atos subsequentes, inclusive da sentença absolutória. 3.3. O prejuízo é evidente, porquanto a ausência do Ministério Público não se limitou a aspecto formal, mas inviabilizou a colheita adequada de prova essencial, afetando diretamente o resultado do julgamento. 3.4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consagra a necessidade de demonstração do prejuízo para o reconhecimento de nulidade (art. 563 do CPP), o que restou plenamente caracterizado no caso. 3.5. Não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, considerado o art. 115 do CP (réu menor de 21 anos à época dos fatos), e descontados os períodos de suspensão e interrupção, o prazo prescricional de 6 anos ainda não se exauriu. IV. Dispositivo e tese 4.1. Recurso conhecido e provido. 4.2. Reconhecida a nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como dos atos subsequentes, inclusive da sentença absolutória. 4.3. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para renovação do ato instrutório, assegurada a presença do Ministério Público, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tese firmada: "1. É nula a audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do Ministério Público, cuja ausência foi previamente justificada e acompanhada de pedido tempestivo de redesignação, quando a instrução se realiza de forma unilateral pelo juízo e compromete a efetividade da prova oral, configurando cerceamento da acusação e prejuízo processual." "2. A efetiva demonstração de prejuízo decorrente de vício na instrução autoriza o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP." Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Penal, arts. 366, 386, VII, 563; Código Penal, arts. 109, III, 115, 117, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0300796-80.2013.8.05.0022, em que figuram como partes o Ministério Público do Estado da Bahia, como apelante, e Robson Duarte dos Santos, como apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença absolutória, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que seja renovado o ato instrutório, assegurada a participação efetiva do Ministério Público, nos termos do voto do relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator